Tribunal: TJDFT
Processo: 0756706-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INTERESSE REFERENCIADO EM RAZÕES RECURSAIS E PARA O QUAL NÃO FOI DEDUZIDO PEDIDO CERTO E DETERMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO PARA O QUAL INEXISTE PEDIDO A ELE CORRELATO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar de bens formulado em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de arresto cautelar de bens em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento no capítulo em que feita simples menção à necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal porque ao interesse meramente referenciado não correspondeu indispensável pedido certo e determinado. Inépcia reconhecida desse capítulo do recurso porque ausente pedido a ele correlato. Recurso conhecido em parte.
4. A tutela de urgência cautelar condiciona-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 301 do CPC, exigindo prova objetiva de risco concreto de dilapidação patrimonial ou frustração da execução, o que não se verifica no caso.
4. As informações relativas à existência de protestos e elevado endividamento não constituem, isoladamente, elementos suficientes para caracterizar risco de dissipação patrimonial, sobretudo diante da realização de múltiplas citações já efetivadas no processo de origem e da ausência de indícios de ocultação de bens ou tentativa de inviabilizar a satisfação do crédito.
5. A excepcionalidade da medida cautelar de arresto, antes mesmo do aperfeiçoamento da relação processual, impõe observância às balizas dos arts. 139, IV, e 301 do CPC, devendo o julgador limitar sua atuação às hipóteses em que comprovado perigo real ao resultado útil do processo, o que não se confirmou na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 139, IV; art. 300; art. 301; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0745075-78.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 26.02.2026. TJDFT, AGI 0713852-10.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 19.09.2025. TJDFT, AGI 0706079-11.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 04/07/2025.